Tribunal: TJPA
Processo: 0801941-92.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801941-92.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO: GETULIO VARGAS CORDEIRO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – PEDIDO DE REFORMA – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Entendimento pacificado no STJ a quando do julgamento do Resp. n. 1.622.555/MG.

2. Inaplicabilidade da citada teoria, independentemente da extensão da mora ou proporção do inadimplemento.

3. À vista do acima assentado, equivocou-se o Juízo
a quo
, ao indeferir a liminar no caso concreto, à vista do critério unicamente quantitativo, devendo, pois, a decisão ser reformada.

4. Recurso conhecido e
PROVIDO
, para reformar integralmente a decisão ora vergastada, afastando a aplicação da teoria do adimplemento substancial, determinando a Busca e Apreensão do bem, objeto do contrato
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INSTRUMENTO
, tendo como agravante
BANCO RCI BRASIL S.A
,
e como ora agravado

GETULIO VARGAS CORDEIRO BARBOSA.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 19 de maio de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801941-92.2017.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO RCI BRASIL S.A.

AGRAVADO:
GETULIO VARGAS CORDEIRO BARBOSA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(proc. nº. 0825699-70.2017.814.0301), indeferiu o pedido de liminar de Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial, sob a justificativa de que o requerido já havia pago mais de 70% (setenta por cento) do valor do bem, tendo como agravado
GETULIO VARGAS CORDEIRO BARBOSA.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“O Decreto-Lei n. 911/69 é especial relativamente ao Código de Processo Civil, e suas disposições permanecem vigendo conjuntamente com a nova lei processual civil.

Nesse sentido, o art. 1.046, §2º, do CPC/15, dispõe que “permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código”.

Assim, aplicando-se supletivamente o CPC/15, tem-se que devem ser preenchidos os requisitos por ele dispostos para a concessão de medida liminar de busca e apreensão, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/15).

In casu, extrai-se da inicial que foram pagas 43 das 60 parcelas totais, de modo que foi adimplido valor considerável relativamente ao montante total da dívida – mais de 70% –, o que remeteria à aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Com efeito, ensina a doutrina de Flávio Tartuce (Manual de Direito Civil: volume único, 3ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, p. 398-399) que:

“É preciso analisar a utilidade da obrigação à luz da função social das obrigações e dos contratos, da boa-fé objetiva, da manutenção da base estrutural do negócio jurídico, de modo a evitar-se a onerosidade excessiva e o enriquecimento sem causa (...). Dentro dessa ideia pode ser mencionada a teoria do adimplemento substancial (...). Pela teoria do adimplemento substancial (
substantial perfomance
), em hipóteses em que a obrigação tiver sido quase toda cumprida, não caberá a extinção do contrato, mas apenas outros efeitos jurídicos, visado sempre à manutenção da avença”.

Assim, foi adimplida parcela substancial da dívida, e tal fato, embora não deva levar à conclusão pela ausência de interesse processual em sede de Ação de Busca e Apreensão e nem tenha o condão de tornar ilícita a iniciativa do autor (REsp 1255179/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 18/11/2015), deve ser considerado quando da análise da presença dos requisitos para a concessão da busca e apreensão liminarmente.

Ora, para que seja concedida a medida liminar, é necessário que haja probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não há falar em perigo de dano, pois o autor e credor fiduciário já recebeu a maior parte das parcelas devidas, de modo que determinar a busca do veículo e devolve-lo ao requerente seria causar ao requerido onerosidade excessiva e inverter o perigo de dano, pois que o requerido ficaria sem a maior parte do valor investido e sem o bem financiado.

Diante disso, tendo em vista a ausência de perigo de dano,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito na inicial, com base no art. 3º, do Del 911/69 c/c art. 1.046, §2º e art. 300, do CPC/15
.

Por outro lado, considerando a mora, ainda que ínfima, do requerido, informe o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, se pretende se valer do benefício do art. 4º, do Del 911/69, com a redação dada pela lei 13.043/2014, emendando a inicial, nos termos do art. 320 e 321 CPC/2015, juntando os documentos indispensáveis para propositura da ação de execução de título extrajudicial.

P.R.I.

Belém, 06 de outubro de 2017.”

Em suas razões recursais, aduz que o agravado estaria inadimplente com suas obrigações contratuais desde 16.06.2017, ou seja, há mais de 144 (cento e quarenta e quatro) dias.

Destaca que, o procedimento que rege a ação originária estaria regulamentado no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, no qual estaria explicita previsão para determinar a concessão da liminar requerida, asseverando que resta inequívoca a configuração dos requisitos legais para o deferimento da medida, haja vista a existência de contrato firmado entre as partes, extrato da dívida contratual e a comprovação da mora através da notificação.

Alega que, além de violar o princípio do devido processo legal, a decisão do Juízo
ad quo
estaria permitindo que o devedor inadimplente continuasse a usufruir do bem, sem prestar nenhuma satisfação das obrigações contratuais, tendo em vista que não fora determinado que o devedor fiduciário purgasse a mora.

Assevera que, a tutela antecipada não é um ato discricionário do juízo, pois uma vez configurados os requisitos, é devido, à parte, o deferimento. Assim, estariam presentes as condições legais previstas no art. 932 do CPC.

Ressalta que, na ação de busca e apreensão de bem, objeto de alienação fiduciária, havendo o credor comprovado a mora, como no caso dos autos, é devido o deferimento da liminar, conforme estabelece o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela, para dar efetividade à medida de Busca e Apreensão do bem, objeto do contrato e prosseguimento normal do processo no Juízo
a quo
e, no mérito, provimento ao presente recurso, para confirmar a antecipação de tutela, ora requerida.

Coube-me, por distribuição, o julgamento do feito.

Deferido o efeito suspensivo requerido (Id. 315059).

Em sede de contrarrazões (Id.569410), pugna o agravado pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

QUESTÕES PRELIMINARES

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo magistrado de 1º Grau
, que indeferiu o pedido de liminar de Busca e Apreensão do veículo descrito na inicial, sob a justificativa de que o requerido já tinha pago mais de 70% (setenta por cento), bem como determinou que o autor emendasse a inicial, juntando os documentos indispensáveis para a propositura da ação de execução de título extrajudicial, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, caso pretendesse se valer dos benefícios do art. 4º, do Decreto-Lei 911-69.

Pretende o ora recorrente com o presente recurso a reforma da decisão ora combatida, sob o fundamento de que o procedimento que rege a ação originária estaria regulamentado no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, no qual estaria explicita a previsão para determinação da concessão da media liminar requerida, asseverando que resta inequívoca a configuração dos requisitos legais para o deferimento da medida, haja vista a existência de contrato firmado entre as partes, extrato da dívida contratual e a comprovação da mora através da notificação.

Como se sabe, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, deve-se deferir a liminar de busca e apreensão do bem, objeto do contrato.

Na dicção do artigo 2º, § 2º, do DL 911/69, vigente à época da propositura da ação,
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”.

Ressabidamente, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (STJ, Súmula 72).

Nesse sentido, verifica-se, ao compulsar detidamente os presentes autos, que restou comprovada a mora do devedor, ora agravado, por meio de notificação extrajudicial (Id. 2451830), a qual foi enviada para o endereço indicado pelo agravado no momento da celebração do contrato (Id. 2451833).

Assim, a mora resta comprovada, o que traz como consequência o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem.

Ademais, conforme cópia da petição inicial (Id. 2451705), infere-se que, a quando da propositura da Ação de Busca e Apreensão, o agravado já havia pago 44 das 60 parcelas do financiamento, restando um débito no importe de R$ 9.803,25 (nove mil, oitocentos e três reais e vinte e cinco centavos).

Dessa forma, uma vez ciente do dever assumido no contrato, não pode o devedor quitar apenas parte da dívida, afastando-se aqui as consequências oriundas do inadimplemento.

Desse modo, considerando que a concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorre do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária, condicionada exclusivamente à mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, portanto, uma vez comprovada a mora, deve a liminar ser deferida.

Para o ajuizamento da ação não é necessário número mínimo de parcelas vencidas ou a vencer, basta que uma das parcelas do contrato esteja inadimplente, para a configuração da mora.

Somado a isso, resta inaplicável a teoria do adimplemento substancial na ação de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, na forma do Decreto-lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei nº 10.931/04, exigindo-se, portanto, a quitação integral do financiamento para que o bem seja liberado do ônus.

No julgamento do REsp. 1.622.555, em 22/02/2017, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à inaplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial, em contratos de alienação fiduciária, com destaque ao fato de que, nos referidos contratos, o bem é a garantia do cumprimento da obrigação, sendo o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa imóvel, independentemente da tradição.

Senão vejamos:

“RECURSO

ESPECIAL.

AÇÃO

DE

BUSCA

E

APREENSÃO.

CONTRATO

DE FINANCIAMENTO

DE

VEÍCULO,

COM

ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA

EM GARANTIA REGIDO

PELO

DECRETO-LEI

911/69.

INCONTROVERSO INAPLICABILIDADE DAS QUATRO

ÚLTIMAS

PARCELAS

(DE

UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA

E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA

EM

AÇÃO

EXECUTIVA

OU

DE

COBRANÇA),

A PRETEXTO DA APLICAÇÃO

DA

TEORIA

DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1.
ABSOLUTA

INCOMPATIBILIDADE

DA

CITADA

TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL

DE

REGÊNCIA.

RECONHECIMENTO
.

2.

REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR

CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA

COMO

OS

DÉBITOS

VENCIDOS,

VINCENDOS

E

ENCARGOS APRESENTADOS

PELO

CREDOR,

CONFORME

ENTENDIMENTO

CONSOLIDADO

DA SEGUNDA

SEÇÃO,

SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E

EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA

PROPRIEDADE

NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA

FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência

subsidiária

do

Código

Civil,

notadamente

as

normas gerais,

em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que

não

sejam

móveis

infugíveis,

regulada por leis especiais, é excepcional,

somente

se

afigurando

possível

no

caso

em

que o regramento

específico

apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei

geral"

não

se

contrapuser

às

especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). (Negritou-se

1.1
Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral

do

débito

como

condição

imprescindível

para que o bem alienado

fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o

bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele

quite

quase

toda

a

dívida;

é

insuficiente

que

pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente
.

2.

Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação

de

busca

e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se

incontroverso

_

desimportando sua extensão, se de pouca monta

ou

se

de expressão considerável _, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o

devedor

fiduciário

ao

pagamento

da

integralidade

da

dívida pendente.

Compreensão

diversa

desborda, a um só tempo, do diploma legal

exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda

Seção,

por

ocasião

do

julgamento

do

citado

Resp

n. 1.418.593/MS,

representativo

da

controvérsia,

segundo

a

qual a restituição

do

bem

ao

devedor

fiduciante

é

condicionada

ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca

e

apreensão,

da

integralidade

da

dívida

pendente, assim compreendida

como

as

parcelas

vencidas

e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca

e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele

conferida)

por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota

absoluto

descompasso

com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada,

para

que

o

credor,

sem

poder

se

valer

de garantia fiduciária

dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade,

a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio

de

constrição

judicial

que

poderá, quem sabe (respeitada o ordem

legal),

recair

sobre

esse

mesmo

bem

(naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito).

4.

A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que

o

credor

resolva

a

relação

contratual em razão de inadimplemento

de

ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim

é

a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato,

na

medida

em

que

se

utiliza

da

garantia fiduciária ajustada

para

compelir

o

devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações

faltantes,

assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas

ínfimas).

A

consolidação

da propriedade fiduciária nas mãos

do

credor

apresenta-se

como

consequência

da renitência do devedor

fiduciante

de

honrar

seu

dever

contratual,

e não como objetivo

imediato

da

ação.

E,

note-se

que, mesmo nesse caso, a extinção

do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável,

se

não

inadequado,

supor

que

a boa-fé contratual estaria

ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas

parcelas

por

ele

reputadas

ínfimas

_ mas certamente de expressão

considerável,

na

ótica

do

credor,

que

já

cumpriu integralmente

a

sua

obrigação _, e, instado extra e judicialmente para

honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter

a

mais

absoluta

ciência

dos

gravosos

consectários

legais advindos

da

propriedade

fiduciária.

A

aplicação

da

teoria do adimplemento

substancial, para obstar a utilização da ação de busca e

apreensão,

nesse

contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o

credor

-

numa

avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito

por

outras

vias

judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência,

aparta-se

da

boa-fé

contratual

propugnada
.

4.2.

A propriedade fiduciária,

concebida

pelo legislador justamente para conferir

segurança

jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento

da

economia

nacional,

resta

comprometida

pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017).” (Negritou-se)

Na mesma esteira, vejamos os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE. RELEVÂNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.

IANPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O uso do instituto da substancial performance não pode ser estimulado a ponto de inverter a ordem lógico-jurídica que assenta o integral e regular cumprimento do contrato como meio esperado de extinção das obrigações
.

2. Ressalvada a hipótese de evidente relevância do descumprimento contratual, o julgamento sobre a aplicação da chamada " Teoria do Adimplemento Substancial" não se prende ao exclusivo exame do critério quantitativo, devendo ser considerados outros elementos que envolvem a contratação, em exame qualitativo que, ademais, não pode descurar dos interesses do credor, sob pena de afetar o equilíbrio contratual e inviabilizar a manutenção do negócio.

3. A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exigiria, para a hipótese, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários (critérios adotados no REsp 76.362/MT, QUARTA TURMA, j. Em 11/12/1995, DJ 01/04/1996, p. 9917).

4. No caso concreto, é incontroverso que a devedora inadimpliu com parcela relevante da contratação, o que inviabiliza a aplicação da referida doutrina, independentemente da análise dos demais elementos contratuais.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1581505/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 28/09/2016).” (Negritou-se).

À vista do acima assentado, equivocou-se o Magistrado ad quo ao deixar de deferir a liminar no caso concreto, à vista do critério unicamente quantitativo, devendo, pois, a decisão ser reformada, com a concessão da medida de Busca e Apreensão do bem, objeto do contrato, o qual inegavelmente fora dado em garantia na forma de Alienação Fiduciária.

Nessa esteira de raciocínio, o provimento do recurso se impõe para conceder a busca e apreensão do bem, objeto do contrato, à vista da demonstração da mora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão ora vergastada agravada, afastando a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, para determinar a Busca e Apreensão do bem, objeto do contrato.

É como voto
.

Belém/PA, 19 de maio de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora.

Belém, 20/06/2020